Tribunal: TJSP
Processo: 0041962-26.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de obscuridade – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0041962-26.2012.8.26.0602/50000, da Comarca de
Sorocaba, em que é embargante SONIA REGINA BRUNHARA DE
ALMEIDA, é embargada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO
MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.399
Embargos de declaração no 0041962-26.2012.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba
Juízo de origem: 4a Vara Cível
Embargante: Sônia Regina Brunhara de Almeida
Embargada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas
à
existência
de
obscuridade

Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 390/402 que, por maioria de votos,
conferiu provimento ao apelo interposto pela ora embargada.
Pretende a embargante, em síntese, seja o recurso
recebido e acolhido à argumentação de que o julgado contém
obscuridade, na medida em que não houve pedido de
reconsideração na esfera administrativa, mas sim de reanálise,
que fez gerar a realização de nova perícia, ficando claro que o
indeferimento do pedido de indenização ocorreu em agosto de
2011, o que afasta o decreto de prescrição.
A
via
aclaratória
visa,
ainda,
ao
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Manifestação da parte contrária às fls. 416/418.
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro
quando fundamentou que o prazo prescricional passou a correr a
partir da primeira recusa administrativa, ocorrida em julho de
2011 e, tendo sido a ação de cobrança ajuizada somente em
agosto de 2012, ocorreu a prescrição ânua do direito de agir, nos
termos do art. 206, § 1o, II, 'b', do CC/2002.
Ou seja, o pedido de reconsideração ou mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
de reanálise da decisão administrativa que indeferiu a
indenização não tem o condão de suspender o prazo
prescricional, consoante a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“... 1. O prazo prescricional para o segurado
ajuizar ação contra a seguradora buscando pagamento de
indenização por invalidez é de um ano e começa a fluir na
data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da
invalidez (Súmulas 101 e 278/STJ), ficando suspenso entre
eventual comunicação da invalidez à seguradora e a data da
ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. 2.
O pedido de pagamento de indenização à seguradora apenas
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha
ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ).
3. No caso dos autos, o Tribunal a quo consignou que a
ciência efetiva da incapacidade deu-se na data de 04/02/2009 e
a seguradora foi notificada em 1o/04/2009, quando operou-
se a suspensão da contagem do prazo prescricional,
voltando a correr quando da negativa do pedido de
indenização, que ocorreu no dia 15/04/2009. Assim, tendo
sido a ação ajuizada em 03/03/2011, é patente que a
prescrição
já
se
havia
consumado.
4.

Pedido
de
reconsideração apresentado na via administrativa não tem o
condão de suspender a contagem do prazo prescricional. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt no
AREsp 338354/SP; Ministro RAUL ARAÚJO; QUARTA
TURMA; j. 02/02/2017) grifos não originais.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, os embargos declaratórios não
podem ser usados unicamente como meio de prequestionamento
de questão federal ou constitucional, a fim de viabilizar o
recebimento de recurso especial ou extraordinário.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. I -
Incabíveis os embargos de declaração se inexistem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. II - O
Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se acerca de todos os
artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional. III - Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no RMS 11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268).
Face ao exposto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica